Tribunal: TJSP
Processo: 1008039-27.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÃO QUE OCORRE PELA PERCOLAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS PELAS ESQUADRIAS DAS JANELAS. PERÍCIA CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Recurso do autor não provido.
3. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
4. Prova pericial conclusiva no sentido de que a infiltração ocorre

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÃO QUE OCORRE PELA PERCOLAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS PELAS ESQUADRIAS DAS JANELAS. PERÍCIA CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Recurso do autor não provido.
3. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
4. Prova pericial conclusiva no sentido de que a infiltração ocorre principalmente pela percolação de águas pluviais pelas esquadrias das janelas, devido à falta de escoamento para o lado externo das mesmas (o que foi corrigido em algumas unidades do condomínio), fazendo com que a água acumulada infiltre nas paredes do apartamento.
5. Infiltrações entre as unidades superiores e inferiores. Infiltrações nas partes altas das paredes que exigem impermeabilização. Ausência de responsabilidade do condomínio.
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.